Tribunal: TJBA
Processo: 0510498-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0510498-85.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ESIQUIEL DE PINHO RIBEIRO Advogado(s): JULIANA TEIXEIRA MIRANDA ARAUJO COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO E CELULAR MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE. APREENSÃO DA RES FURTIVA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CRIME FORMAL. SÚMULA 500/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Esiquiel de Pinho Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Criminal da comarca de Salvador, que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), em concurso com o delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas e a improcedência do crime de corrupção de menores, além de requerer a gratuidade judiciária. 2. Consta dos autos que os fatos ocorreram no dia 18 de setembro de 2020, por volta das 16h40min, na Alameda das Cajazeiras, Bairro Caminho das Árvores, Salvador/BA, quando o réu, em comunhão de desígnios com um adolescente, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu da vítima um veículo BMW 320i e um celular iPhone 8. A abordagem foi realizada logo após o crime por policiais militares, que localizaram o réu em posse dos bens roubados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) determinar se o pedido de gratuidade de justiça pode ser conhecido na instância de conhecimento; (ii) definir se há prova suficiente para a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (iii) verificar se é possível afastar a majorante do concurso de pessoas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pedido de concessão da gratuidade judiciária não pode ser conhecido nesta fase processual, pois sua análise compete ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. 5. A prova da materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos — veículo BMW e celular iPhone 8 — localizados em poder do acusado momentos após o roubo, o que corrobora a autoria delitiva. 6. A autoria resta demonstrada pelo reconhecimento firme e detalhado feito pela vítima em sede judicial, que descreveu com precisão a ação conjunta do réu e do menor infrator, destacando que o adolescente portava a arma de fogo e que o réu subtraiu a chave do veículo e assumiu a direção do automóvel. 7. Os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam à ocorrência são firmes, coesos e convergentes com os demais elementos probatórios. Os agentes relataram a perseguição, a abordagem dos suspeitos, a apreensão da arma de fogo e a recuperação dos bens da vítima, indicando ainda que o réu confessou sua participação na empreitada criminosa. 8. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais são válidos para embasar a condenação, desde que coerentes com o restante do conjunto probatório (STJ, HC 803.833/GO). 9. A jurisprudência também reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos delitos contra o patrimônio, sobretudo quando amparada por outras provas, como no presente caso (STJ, HC 311.331/MS; AgRg no AREsp 482.281/BA). 10. Quanto ao crime de corrupção de menores, não há necessidade de comprovação de que o adolescente tenha sido moralmente corrompido ou induzido à prática criminosa pelo réu, sendo suficiente o envolvimento do menor na execução do crime, nos termos da Súmula 500 do STJ. 11. A tentativa da defesa de afastar a majorante do concurso de pessoas não prospera, pois restou evidenciada a atuação conjunta, coordenada e com divisão de tarefas entre o réu e o adolescente, o que atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: “A análise do pedido de gratuidade de justiça deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal”. “A palavra da vítima, quando coerente com os demais elementos dos autos, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais praticados sob clandestinidade”. “Os depoimentos dos policiais militares que presenciaram ou agiram logo após o crime têm valor probatório idôneo, especialmente quando colhidos sob contraditório e em harmonia com o restante da prova”. “O crime de corrupção de menores é de natureza formal e se consuma com o simples envolvimento do adolescente na prática delitiva, sendo prescindível a demonstração de prejuízo moral ou induzimento direto, conforme Súmula 500 do STJ”. “A presença de vínculo subjetivo e divisão de tarefas entre os agentes justifica a aplicação da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo”. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 155 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; STJ, HC 803.833/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, HC 311.331/MS, rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, 5ª Turma, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, 6ª Turma, j. 06.05.2014; TJ/BA, APL: 05239110520198050001, rel. Des. Esserval Rocha, 1ª Câmara Criminal, j. 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n° 0510498-85.2020.8.05.0001, tendo como apelante ESIQUIEL DE PINHO RIBEIRO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso do Réu ESIQUIEL DE PINHO RIBEIRO, e na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74